Tribunal: STF
Processo: HC 83453
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES NOVAS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO
 PUDOR. CONCURSO MATERIAL E NÃO CRIME CONTINUADO.
I. - Por conter
questões novas, não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus não pode ser conhecido.
II. - A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que estupro e atentado
violento ao pudor praticados contra a mesma vítima caracterizam
hipótese de concurso material de delitos e não de crime
continuado.
III. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido.